Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Habeas Corpus n. 1009786-05.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jackson Prudêncio de Arruda
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson Prudêncio de Arruda, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no bojo da ação penal n. 0015999-69.2009.811.0042, negou o direito dele de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio do qual foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, nos termos da decisão exarada pelo egrégio Tribunal do Júri.
Narra a impetrante, em síntese, que ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, em atenção à soberania da Corte Popular, a magistrada singular impôs ao paciente a reprimenda de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e conquanto o beneficiário tenha praticamente permanecido solto durante toda a persecução penal, sem que fosse causados quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, a magistrada de primeiro grau negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e decretou-lhe a prisão preventiva, o que na intelecção da impetrante, viola o direito ambulatorial do paciente, ensejando a concessão da presente ordem de habeas corpus.
Nesse contexto, aduz que a sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação jurídica válida, uma vez que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública, somado ao fato de que o favorecido compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado, inexistindo registros de que tenha tumultuado a higidez da persecução criminal (ausência do periculum libertatis); demais disso, a autoridade sentenciante justifica a imposição da custódia provisória em argumentos genéricos, sem ao menos considerar a possibilidade de aplicação de restrições não prisionais, em evidente afronta às disposições legais contidas no art. 282, § 6o; art. 312; e art. 387, § 1o, todos do Código de Processo Penal.
Acrescenta que impor ao paciente a medida mais gravosa no atual momento processual, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), configura execução provisória da pena e vai de encontro ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, bem como ao recurso extraordinário n. 1235340 que está em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
Prossegue argumentando que inexiste contemporaneidade entre a decisão vergastada e o crime em referência, que foi perpetrado no ano de 2007; consignando que “por mais que o réu responda a outras ações penais e tenha condenações anteriores, tais fatos, por si sós, não podem conduzir a sua prisão, neste momento, uma vez que: a uma, todos esses fatos já eram, há muito, de conhecimento do juízo; a duas, não há fato novo. O que existe é unicamente uma decisão condenatória objeto de recurso que sequer foi apreciado; e, a três, o réu permaneceu por mais de 10 (dez) anos solto, sem que fosse decretada sua prisão nos autos, ou seja, não há porque, agora, somente diante de sua condenação, ser decretada a sua prisão” (Id. 128978183, p. 24).
Por fim, assevera que o paciente é o único provedor de “suas 2 (duas) filhas menores, a saber: Isabelly De Arruda Garcia (5 anos) e Izadora de Arruda Garcia (10 anos), ambas residem com ele e dependem para sua subsistência” (Id. 128978183, p. 25).
Com base nas razões acima expostas requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida (Id. 128978183, pp. 1-28).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Nesse desiderato, considerando os argumentos vertidos na presente ação constitucional e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, porquanto no que tange à negativa de recorrer em liberdade a autoridade coatora, aparentemente, justificou os pressupostos da medida extremada, dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, frisando a necessidade de acautelar a ordem pública, especialmente diante da fundada probabilidade de reiteração delitiva.
Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença condenatória na parte que interessa:
“Ademais, os requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes.
Antes deste homicídio o acusado já havia praticado dois crimes dolosos, ambos contra o patrimônio, pelos quais foi posteriormente condenado.
Depois deste fato o acusado praticou mais um crime doloso: porte ilegal de arma de fogo, pelo qual também foi condenado à pena de 02 anos e 07 meses de reclusão.
Suas penas, somadas, totalizaram 08 anos e 09 meses de reclusão.
Além destas condenações, o acusado responde mais duas ações penais por crimes supervenientes:
- autos n. 37452-08.2018.811.0042, em trâmite na 8a Vara Criminal desta capital, na qual denunciado por receptação; e
- autos n. 0023985-64.2015.8.11.0042, em trâmite na 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (promessa de pagamento), IV (traição, emboscada, recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2o-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar) e II (menosprezo à condição de mulher), c/c § 7o, inciso III (na presença de descentes da vítima) todos do Código Penal” (Id. 128978187, pp. 8-9).
Ademais, nessa etapa de conhecimento prévio do alegado constrangimento ilegal, ao que tudo indica, os argumentos vertidos no édito condenatório apresentam-se escorreitos e idôneos para a negativa ao increpado de recorrer em liberdade, sobretudo porque esta Corte de Justiça possui o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, consoante disposto no enunciado orientativo n. 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Requisite-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator